Tribunal: TJSP
Processo: 0000218-03.2016.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo por irregularidade nas interceptações telefônicas. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Reconhecimento da menoridade de ANA. Possibilidade, mas sem efeitos práticos. Sanções penais dos demais Réus sem alterações. Não provimento aos recursos de MARCOS, VICTOR e PÂMELA. Parcial

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo por irregularidade nas interceptações telefônicas. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Reconhecimento da menoridade de ANA. Possibilidade, mas sem efeitos práticos. Sanções penais dos demais Réus sem alterações. Não provimento aos recursos de MARCOS, VICTOR e PÂMELA. Parcial provimento ao recurso de ANA, mas sem alteração da sanção penal.